Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID n. 17645731). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator